Tribunal: STF
Processo: RE 1459177
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. Destaco que o capítulo do recurso extraordinário referente à violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88 teve a admissibilidade rejeitada na origem, não havendo agravo nos autos para impugnar esse juízo negativo (doc. 84). 



    O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que o Município Exequente já recebeu o valor que executa e esse fundamento não foi apreciado pela decisão ora embargada.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Constata-se, ademais, que a matéria foi debatida na decisão proferida em sede de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que consignou:



    (...)



     em relação à alegação de que a União já promoveu os repasses dos valores objeto de cobrança, os autos registram que as alegações veiculadas no presente recurso especial somente foram apresentadas ao Tribunal de origem em sede de embargos de declaração (fls. 806/856) opostos ao acórdão que, em juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido aos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. 



    Em outras palavras: o tema não foi oportunamente abordado no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido. 



    A partir desse contexto, extraem-se duas conclusões. 



    A primeira, é que não cabe falar em afronta ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem apreciou integralmente as questões que lhe foram postas na apelação cível, não havendo omissão a ser suprida por meio de embargos declaratórios, os quais, em verdade, revelaram conteúdo inovador. 



    A segunda conclusão, consequência da anterior, é que a matéria supostamente omitida não foi prequestionada, porquanto o instituto do prequestionamento pressupõe a prévia análise da tese jurídica pela Corte de origem, que deve ser suscitada no momento processual oportuno e não somente por ocasião da oposição de embargos declaratórios, caso destes autos”.  



    Nesse sentido, devidamente analisada a matéria relativa ao interesse de agir da municipalidade pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar na hipótese prevista no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ensejadora dos presentes embargos declaratórios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente